Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-27.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001820-27.2022.8.05.0261 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALZIRA MARINHO DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): MARIA DE JESUS SANTOS, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA APELADO: EDSON FREIRE NASCIMENTO Advogado(s):ANGELICA GOIS DOS SANTOS, JEFERSON MIRANDA DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA TESTADORA NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que o conjunto probatório, inclusive o laudo pericial e a prova oral colhida em audiência, não permitiu concluir pela existência de mácula formal no testamento em questão decorrente do alegado vício de consentimento ou de incapacidade da testadora. 4. Pontuou-se expressamente que a prova oral produzida pelos Autores era frágil e inconclusiva, já que em parte significativa baseada em visões subjetivas e narrativas indiretas, não corroborada por outros elementos de convicção idôneos. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8001820-27.2022.8.05.0261, em que figuram como Embargantes JOÃO MARINHO DO NASCIMENTO e ALZIRA MARINHO DO NASCIMENTO e como Embargado EDSON FREIRE NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.